Tribunal: STJ
Processo: 0036701-78.2012.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871155 - SP (2025/0070163-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: RÔMULO BARRETO DE SOUZA - SP224336
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ADILSON BERGAMO JÚNIOR - SP182988
LUIS GUSTAVO SALA - SP180590
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA -
SP207100
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. DISSENSO PRETORIANO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50637072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 353a3e1e-bef1-4572-aea9-424da5c27785

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 353a3e1e-bef1-4572-aea9-424da5c27785

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871155 - SP (2025/0070163-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: RÔMULO BARRETO DE SOUZA - SP224336
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ADILSON BERGAMO JÚNIOR - SP182988
LUIS GUSTAVO SALA - SP180590
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA -
SP207100
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. DISSENSO PRETORIANO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA ARAUJO
ALMEIDA SANTOS contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do princípio da dialeticidade
(fls. 1235-1236).
Pretende a parte agravante o conhecimento e provimento do recurso especial,
alegando que houve impugnação específica à Súmula n. 7 do STJ e que todos os
requisitos necessários foram devidamente justificados, não havendo rediscussão dos
fatos, mas sim dos direitos violados.
Documento eletrônico VDA50198066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:26
Código de Controle do Documento: 98cd6f25-b551-4a76-bbac-b4a7fe08cd13

Aduz que a decisão contraria as normas do Superior Tribunal de Justiça, uma
vez que não foram considerados os fundamentos apresentados, que demonstram a
violação dos direitos da agravante, garantidos pela Constituição Brasileira e pela
legislação pertinente.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado,
para que o recurso especial seja conhecido e provido, reformando o acórdão e mantendo
a sentença de primeiro grau.
Contrarrazões às fls. 1260-1263.
É o relatório.
VOTO
Na origem, Maria de Fátima Araújo Almeida Santos ajuizou ação de
indenização por danos morais contra a Prefeitura do Município de São Paulo e contra a
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, alegando negligência médica no
atendimento prestado pelo Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, que resultou na morte
de sua filha. O feito foi julgado parcialmente procedente, condenando-se as requeridas,
solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de São Paulo e pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, julgando improcedente a ação, ao concluir pela inexistência de nexo causal
entre a queda da criança durante o parto e o óbito, atribuindo a morte à condição físico-
patológica da criança (fls. 1083-1093).
Interposto recurso especial por Maria de Fátima Araújo Almeida Santos,
alegando violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 2o e 7o da Lei n. 8080
/90, o recurso foi inadmitido com base na ausência de afronta a dispositivo legal e do
cojeto analítico, bem como na Súmula n. 7 do STJ (fls. 1178-1180).
O agravo em recurso especial não foi conhecido por inobservância ao
princípio da dialeticidade, uma vez que não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida (fls. 1235-1236).
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Com efeito, nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não
foi conhecido, pois a parte agravante, embora tenha negado genericamente a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, não logrou impugná-la de maneira específica e concreta.
No caso, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos
suscitadas
probantes, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA50198066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:26
Código de Controle do Documento: 98cd6f25-b551-4a76-bbac-b4a7fe08cd13

Nesse sentido:

[...]
5. A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021.)
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a
Região), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015).
A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
Documento eletrônico VDA50198066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:26
Código de Controle do Documento: 98cd6f25-b551-4a76-bbac-b4a7fe08cd13

jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ademais, a parte agravante olvidou apontar o cumprimento dos requisitos do
aventado dissenso pretoriano.
Nesses termos, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:26
Código de Controle do Documento: 98cd6f25-b551-4a76-bbac-b4a7fe08cd13

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.155 / SP
Número Registro: 2025/0070163-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367017820128260053 367017820128260053
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: RÔMULO BARRETO DE SOUZA - SP224336
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ADILSON BERGAMO JÚNIOR - SP182988
LUIS GUSTAVO SALA - SP180590
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ARAUJO ALMEIDA SANTOS
ADVOGADO
: RÔMULO BARRETO DE SOUZA - SP224336
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
PAULO
Documento eletrônico VDA50605643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:15
Código de Controle do Documento: 7f11350b-4de3-4527-9c46-f2e43609b7f7

ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ADILSON BERGAMO JÚNIOR - SP182988
LUIS GUSTAVO SALA - SP180590
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : JULIA CAIUBY DE AZEVEDO ANTUNES OLIVEIRA - SP207100
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:15
Código de Controle do Documento: 7f11350b-4de3-4527-9c46-f2e43609b7f7